Tribunal: TJES
Processo: 5023798-24.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023798-24.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DOS SANTOS SILVA FALCAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023798-24.2025.8.08.00355.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA
:
ADRIANA DOS SANTOS SILVA FALCAO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 18570612.

Contrarrazões em Id. 18570615, estando assistida por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. COMPOSIÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. EXCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. JORNADA DE 25 HORAS. PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADA PELO MUNICÍPIO. DEFASAGEM COMPROVADA POR FICHAS FINANCEIRAS. DIREITO À ATUALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE RETROATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ADRIANA DOS SANTOS SILVA FALCÃO, servidora do magistério público municipal, determinando a adequação de seu vencimento-base aos parâmetros do Piso Salarial Nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

A autora sustenta na peça inicial que o ente municipal vem descumprindo as atualizações anuais fixadas pelo Ministério da Educação, mantendo o vencimento inicial da carreira em patamar inferior ao mínimo legal e gerando uma defasagem que impacta reflexamente na sua remuneração, motivo pelo qual pleiteou a correção salarial e o pagamento das diferenças retroativas.

O juízo de primeiro grau acolheu a pretensão sob o fundamento de que a garantia do piso nacional deve incidir estritamente sobre o vencimento-base e não sobre a remuneração global, devendo ser observada a proporcionalidade em relação à carga horária desempenhada pela servidora.

Irresignado, o Município recorrente apresenta as razões de id. 18570612, sustentando a impossibilidade do reajuste pretendido, defendendo que a remuneração paga à recorrida já atende ao patamar mínimo legal quando analisada a estrutura remuneratória municipal, o que afastaria qualquer direito à percepção de diferenças salariais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se o vencimento-base inicial praticado pelo Município de Vila Velha observa adequadamente o Piso Salarial Nacional do Magistério, de forma proporcional à jornada de trabalho da recorrida e em conformidade com as atualizações anuais ditadas pelo Ministério da Educação, ou se a composição salarial atual do ente municipal viola os preceitos da Lei Federal nº 11.738/2008.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento, pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, do piso salarial nacional do magistério, instituído pela lei federal nº 11.738/2008, que estabelece o valor mínimo para o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167,
o piso nacional deve ser interpretado como vencimento básico, e não como remuneração global, sendo vedada a inclusão de gratificações e vantagens para o seu cômputo
.

Observa-se que o magistrado de origem agiu com acerto ao desconsiderar a tese municipal, uma vez que a composição remuneratória adotada utiliza vantagens alheias à base da carreira para atingir o patamar legal.

Tal prática viola a sistemática da Lei Federal nº 11.738/2008, a qual impõe que o vencimento inicial deve, por si só, seguir o piso salarial nacional, sendo vedada a utilização de gratificações ou rubricas diversas para o cumprimento de um valor que deve ser assegurado estritamente sobre o vencimento-base do servidor.

Transcrevem-se os dispositivos da Lei nº 11.738/2008 que fundamentam o direito à proporcionalidade e à atualização:

"Art. 2º (...) § 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais." "§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo."

"Art. 5º O valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009."

No caso em tela, a recorrida cumpre jornada de 25 horas semanais. Restou comprovado, através das fichas financeiras (Id. 71798785), que o vencimento básico percebido era inferior ao fixado anualmente pelo Ministério da Educação, mesmo após a aplicação da devida proporcionalidade.

Assim,
a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos é medida imperativa
, uma vez que o ente público não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, reforça-se que a autonomia administrativa dos entes federados não autoriza o descumprimento de norma geral federal destinada à valorização dos profissionais da educação. Portanto, não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, garantindo-se a eficácia da política nacional de remuneração do magistério.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID 18573581 que determinou a adequação do vencimento-base ao Piso Nacional do Magistério e a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças retroativas.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a isenção legal quanto às custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL/DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir de seu judicioso voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A controvérsia reside na suposta inobservância, pelo ente municipal, do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de diferenças salariais, entendimento que restou mantido no voto da relatoria.

É cediço que o §1º do art. 2º da Lei n.º 11.738/2008 prevê que o piso salarial dos profissionais do magistério é o valor abaixo do qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, nos seguintes termos:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1
º
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
(g.n.)

(...)

No caso em testilha, a
análise objetiva da prova documental produzida afasta a pretensão autoral de forma irrefutável. As Fichas Financeiras referentes à servidora Adriana dos Santos S Falcao , ocupante do cargo de Professor A - Séries Iniciais no Município de Vila Velha , demonstram de forma inequívoca que a rubrica "1-VENCIMENTO EFETIVO" – a qual consubstancia o vencimento-base – manteve-se superior ao piso nacional proporcional para a jornada de 25 horas semanais durante todo o quinquênio que antecede a propositura da ação.

A simples comparação aritmética entre o piso proporcional legalmente exigível e os valores efetivamente pagos corrobora a regularidade da conduta da Administração Pública, vejamos:

ANO

VENCIMENTO-BASE

PISO PROPORCIONAL 25H

2020

R$2.193,16

R$1.803,90

2021

R$2.474,76

R$1.803,90

2022

R$2.549,03

R$2.403,52

2023

R$2.752,95

R$2.762,84

2024

R$3.334,61

R$2.862,85

Comprovado de forma inconteste que a municipalidade adimpliu o vencimento-base em patamar superior ao mínimo legal estipulado para a respectiva carga horária, inexiste fato gerador que justifique a condenação ao pagamento de complementação ou diferenças salariais.

Ante o exposto, com renovada vênia ao Eminente Relator, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Por corolário lógico, deixa-se de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários, ante o provimento do recurso, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito